Tribunal: STF
Processo: ADI 6401
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUBTETO ESTADUAL REMUNERATÓRIO UNIFICADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Hipóteses não verificadas. 2. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. Hipótese não vislumbrada. 3. Inadequação da via eleita ao ajuizamento da ação. Argumentação contraditória, mescla de pretensões próprias de ADI e ADC. Inicial que não preenche os pressupostos de ambas as ações, impossibilitando o julgamento do pedido. Óbice ao princípio da fungibilidade. 4. Recurso que se limita a suscitar matéria já analisada no autos. Mero inconformismo. 5. Embargos de Declaração rejeitados.